Tribunal: TJSP
Processo: 2266387-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Insurgência em face da manutenção da execução fiscal quanto à CDA no 151386, em razão da suposta inexistência de provas sobre a escrituração de nota fiscal substituta e a escrituração da nota somente em momento posterior à prestação de serviços - Matéria não comprovada de plano – Impossibilidade do manejo da exceção de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Insurgência em face da manutenção da execução fiscal quanto à CDA no 151386, em razão da suposta inexistência de provas sobre a escrituração de nota fiscal substituta e a escrituração da nota somente em momento posterior à prestação de serviços - Matéria não comprovada de plano – Impossibilidade do manejo da exceção de pré-executividade – Matéria que demanda dilação probatória - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.